Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726044-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANY BRONIZIO PAIGNEZ, ITALO BRONIZIO PAIGNEZ, ISMAEL BRONIZIO PAIGNEZ, ITAMAR BRONIZIO PAIGNEZ, EDUARDO SILVA FREITAS AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Penhora – Ordem de Preferência –Perigo de Dano Grave – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, a Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Os recursos foram interpostos no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Com relação aos embargos de declaração (ID no 124517801) interposto por IVANY BRONIZIO PAIGNEZ; ISMAEL BRONIZIO PAIGNEZ; ÍTALO BRONIZIO PAIGNEZ, ITAMAR BRONIZIO PAIGNEZ e EDUARDO SILVA FREITAS, verifica-se, na certidão de matrícula de ID no 128852099, que ocorreu os seguintes registros de penhora desde a última certidão apresentada de ID no 76100262: R. 22-47735, relativa ao processo no 0728211-06.2018.8.07.0001, em trâmite neste Juízo; R. 23-47735, relativa ao processo no 0702678-12.2018.8.07.0012, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF; R. 25-47735, relativa ao processo no 0702409-07.2017.8.07.0012, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Há, ainda, o registro de hipoteca judiciária: R. 24-47735, relativa ao processo no 0106108-96.2015.8.09.0100, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Cabe salientar que o art. 495, § 4o, do CPC, estabelece que a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Portanto, esta tem prioridade quanto a qualquer penhora. Observa-se, ainda, que houve a averbação de cancelamento das seguintes penhoras: Av. 26-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 21-47735. Av. 28-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 22-47735. Av. 29-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 14-47735. Av. 30-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 18-47735. Av. 31-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 12-47735. Av. 32-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 16-47735. Av. 33-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 15-47735. Av. 34-47735, com relação ao cancelamento da penhora do R. 25-47735. Cabe esclarecer que os imóveis arrematados em leilão judicial devem ser transferidos ao arrematante livre de qualquer ônus, seja dívidas tributárias inerentes ao bem ou de penhora, razão pela qual foi determinada a expedição de Ofício aos Juízos que determinaram a constrição, a fim de desconstituir as penhoras registradas nos assentamentos dos referidos imóveis. Portanto, tendo em vista que alguns dos Juízos referidos já atenderam à solicitação de desconstituição da penhora, verifica-se, na certidão de matrícula de ID no 128852099, a averbação de desconstituição de algumas penhoras. Desse modo, é necessário aguardar a resposta dos Ofícios expedidos, a fim de saber se ainda há crédito a ser recebido nos processos que houve a penhora. Portanto, rejeito os embargos de declaração. No que tange aos embargos de declaração (ID no 124558490) interposto por FRANCISCA HONORINA PEREIRA LOPES, cabe esclarecer que este Juízo obedecerá rigorosamente a ordem das penhoras. Nos termos do art. 797 do CPC o credor que primeiro efetivar a penhora, terá o direito de preferência sobre os bens penhorados. Sendo assim, natural que surja a dúvida sobre quem primeiro receberá uma fatia do patrimônio do devedor, após o leilão: a) aquele credor que já de saída realizou a averbação premonitória na matrícula do bem; b) aquele que primeiro teve o deferimento judicial da penhora nos autos da execução, ou c) aquele que primeiro realizou o registro da penhora na matrícula do imóvel? A preferência para receber a primeira fatia do patrimônio do devedor é determinada pela primeira penhora efetivada. Essa é a dicção expressa do art. 797, CPC e é também o entendimento jurisprudencial a respeito do tema. Veja-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência” (AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp 1362004/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020, grifo nosso). Desse modo, assiste razão a parte embargante quanto à preferência das penhoras, uma vez que se deve observar a data da lavratura da penhora e não do registro na matrícula do imóvel, independentemente, se a penhora era sobre o imóvel ou no rosto dos autos. No mais, a decisão de ID no 106052066 solicita a desconstituição das penhoras, motivo pelo qual foi questionado como se dará a ordem das penhoras. Cabe esclarecer que a ordem das penhoras observará a data da lavratura da penhora, conforme acima explicitado. Quanto ao pleito de que os créditos restantes sejam individualizados em uma conta judicial, para que não haja credores prejudicados em razão da demora do andamento processual em detrimento de quem está se beneficiando pela preferência, cabe salientar que, primeiramente, será apurado a preferência dos credores e, posteriormente, será distribuído o crédito de cada um. É natural que o processo tramite mais lentamente, tendo em vista que são muitos credores e está apurando-se o crédito que cada um tem direito. Portanto, acolho, em parte os embargos de declaração, nos termos acima delineados. No que diz respeito aos embargos de declaração (ID no 125721247) interposto por MARGONARIA ANTONIETA DE CAMARGO, cabe salientar que as questões das averbações de cancelamento das penhoras já foram esclarecidas acima, razão pela qual rejeito os embargos de declaração. Tendo em vista a arrematação do imóvel, descrito na certidão de ID no 128852099, oficie-se os seguintes Juízos para desconstituir a penhora averbada: De mais a mais, averígua-se que não foi determinada a expedição de Ofício à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, a fim de solicitar a desconstituição da penhora relativa ao processo no 0702678-12.2018.8.07.0012, bem como informação acerca da quitação do débito perseguido. Portanto, oficie-se ao referido Juízo, solicitando a desconstituição da penhora relativa ao processo no 0702678-12.2018.8.07.0012, haja vista a arrematação do imóvel descrito na matrícula de ID no 128852099, bem como informações acerca da quitação do débito e, caso, não tenha sido quitado, qual o valor atual. Certifique-se a Secretaria se houve a resposta dos Ofícios expedidos. Caso não tenha sido respondidos, reiterem-se, tendo em vista o lapso temporal.” Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso o processo siga seu curso natural e sejam levantados valores em ordem de preferência que posteriormente venha a ser eventualmente alterada pelo Colegiado. Considerando a concorrência de inúmeros credores e a complexidade fática e jurídica da questão, há que se ter maior cautela tanto para evitar a prática de atos processuais que venha a ser eventualmente alterados, tornando-os inúteis, quanto para evitar a irreversibilidade de levantamento de valores. Portanto, é pertinente condicionar o levantamento dos valores na origem à análise da questão pelo Colegiado, caso todos os ofícios expedidos na origem sejam respondidos antes do julgamento do presente recurso, muito embora o Agravo de Instrumento tenha rápida tramitação neste Gabinete. Ressalto que a presente medida não prejudicará de forma alguma o adjudicante. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo tão somente para condicionar o levantamento dos valores na origem ao julgamento do presente recurso pelo Colegiado, podendo, quanto ao mais, tramitar normalmente o feito na origem. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao culto Juiz Titular da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator